Tribunal: TJES
Processo: 0020631-81.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020631-81.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSMALY PEREIRA MILLARD e outros (3)
APELADO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL FRANCISCO JOSE DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO FUNDADO EM SUPOSTA POSSE DO IMÓVEL PENHORADO – BEM OBJETO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL AOS EMBARGANTES – DESTINAÇÃO DO IMÓVEL NA PARTILHA NÃO DESCORTINADA – POSSE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Os embargos de terceiro constituem remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que demonstre ter a propriedade e a posse, ou somente a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos arts. 674 e 677 do CPC/2015, e o O art. 1.046 do CPC/1973, vigente na data da propositura da ação, já previa o cabimento de embargos de terceiro pelo adquirente de imóvel sobre o qual recaiu penhora realizada nos autos de ação executória movida contra o ex-proprietário, visando defender a posse do imóvel adquirido por meio de contrato particular.

2)
A singela autorização anexada não possui eficácia alguma no caso concreto, a uma, porque a transferência do imóvel não restou aperfeiçoada e, como é cediço, só se adquirem os direitos reais sobre bens imóveis mediante a sua transferência junto ao cartório de registro de imóveis, na forma dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil; e, a duas, porque nem mesmo restou descortinada a alegada destinação do imóvel ao genitor Osmar, ao ser homologado acordo para fins de partilha de bens.

3)
A aludida autorização teria por efeito, tão somente, a cessão aos filhos, por parte do genitor Osmar, da fração do imóvel que lhe cabia, o que não se aperfeiçoou por falta de transferência formal perante o registro imobiliário; se após a partilha o imóvel passou a pertencer exclusivamente a genitora dos embargantes/apelantes e não houve a sua transferência perante o registro imobiliário, não se identifica mácula na penhora realizada em desfavor da executada Nely Meneses Pereira Millard no bojo da lide executória.

4
)
É irrefutável o fundamento constante da sentença de que a parte embargante não se desincumbiu de comprovar a alegada posse sobre o imóvel penhorado, tendo, inclusive, decorrido in albis o prazo concedido para que indicassem as provas que pretendiam produzir, não obstante se tratasse de provas documentais simples de serem produzidas, como faturas de consumo de energia elétrica e água, ou mesmo, mediante prova testemunhal.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
pelação cível
interposta por
Osmaly Pereira Millard e outros (+3)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os “
embargos de terceiros
” por eles opostos em face de ato constritivo praticado no
processo nº 0006319-18.2016.8.08.0012
.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
conforme escritura pública juntada aos autos, o imóvel litigioso foi destinado a seu genitor Osmar Pereira Millard ao ser homologada a partilha de bens do casal em processo que tramitou perante a 4ª Vara de Família de Vitória;
(ii)
à época da penhora, o imóvel não mais pertencia à sua genitora Nely Menezes Pereira Millard e seu genitor Osmar autorizou expressamente a transferência do bem para os filhos;
(iii)
o débito atribuído à sua genitora não pode alcançar-lhes, daí porque cabíveis os embargos de terceiros;
(iv)
apesar de terem assumido a posse do imóvel, isso pouco importaria porque o imóvel foi destinado a seu genitor Osmar ao ser homologada a partilha de bens do casal, e não à sua genitora Nely, que figura como executada na demanda executória; e
(v)
foi comprovado que o imóvel não pertencia à Nely quando foi penhorado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual passo a incursionar no mérito recursal. Vejamos.

Os “
embargos de terceiros
” foram opostos por
Osmaly Pereira Millard
,
Osmany Pereira Millard
,
Osmar Pereira Millard Júnior
e
Deivid Millar
d
Heringer
no dia 02/09/2010, sob o argumento de que o imóvel penhorado em ação de execução ajuizada em face de sua genitora
Nely Mene
s
es
Pereira Millard
(
nº 0006319-18.20016.8.08.0012
) foi destinado, à época da decretação do divórcio do casal e partilha de bens perante o Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória, a seu genitor
Osmar Pereira Millard
que, por sua vez, teria autorizado a transferência de bens aos filhos (embargantes/apelantes).

Ao proferir sentença de improcedência do pedido, concluiu o MM. Juiz ser fato incontroverso que o bem imóvel não pertence aos embargantes/apelantes e estes não comprovaram a alegada posse do imóvel litigioso, o que, desde já adianto, realmente é o que se extrai do arcabouço produzido nos autos. Vejamos.

Os embargos de terceiro constituem remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que demonstre ter a propriedade e a posse, ou
somente a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil:

Art. 674
. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677
. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

O art. 1.046 do CPC/1973
1
, vigente na data da propositura desta ação, já previa o cabimento de embargos de terceiro pelo adquirente de imóvel sobre o qual recaiu penhora realizada nos autos de ação executória movida contra o ex-proprietário, visando defender a posse do imóvel adquirido por meio de contrato particular.

Em que pese a tese recursal de que “
os tribunais tem
[sic]
reconhecido a validade do contrato de gaveta entre os contratantes
” (fl. 221), não há mínimos indícios de que tenha havido contratação dessa natureza, conforme melhor veremos adiante, o que afasta, por conseguinte, a incidência do Enunciado nº 84 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
É
admissível a oposição de embargos de terceiros fundados em alegação de posse advindas do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
”, na medida em que o imóvel litigioso se encontra registrado perante o cartório competente.

Como dito alhures, alegam os embargantes/apelantes que seu genitor Osmar “autorizou” a transferência do imóvel para os filhos (fl. 14), após ser-lhe destinado o bem no processo que tramitou perante a 4ª Vara de Família de Vitória e que teve como desfecho o divórcio do casal e a partilha de bens, a teor da sentença cuja cópia segue às fls. 167/168.

A meu ver, a singela autorização anexada (fl. 14) não possui eficácia alguma no caso concreto,
a uma
, porque a transferência do imóvel não restou aperfeiçoada e, como é cediço, só se adquirem os direitos reais sobre bens imóveis mediante a sua transferência junto ao cartório de registro de imóveis, na forma dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil:

Art. 1.227
. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245
. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Logo, à míngua de comprovação da transferência da propriedade do imóvel, há de se presumir que pertence àqueles que constam do registro imobiliário, a saber, Osmar Millard e Nely Meneses Pereira Millard, conforme se extrai de certidão cartorária anexada aos autos (fls. 11/12).

A duas
, porque nem mesmo restou descortinada a alegada destinação do imóvel ao genitor Osmar, ao ser homologado acordo para fins de partilha de bens, uma vez que da rudimentar petição que versou sobre a partilha de bens constou que “
o apartamento localizado a avenida Expedito Garcia 141 apto 201 – Campo Grande – Cariacica – ES
[imóvel penhorado]
ficará para a suplicada
conforme escritura,
único bem que o casal possui passará a pertence a suplicante
” (fl. 165 – destaquei), ou seja, o confuso texto não esclarece devidamente a quem coube ao imóvel, parecendo-me ter ocorrido sua destinação ao ex-cônjuge Nely, que se denominou “suplicante” na aludida peça processual.

Com isso, a mencionada autorização (fl. 14) teria por efeito, tão somente, a cessão aos filhos, por parte do genitor Osmar, da fração do imóvel que lhe cabia, o que, todavia, não se aperfeiçoou por falta de transferência formal perante o registro imobiliário; nesse cenário, se após a partilha o imóvel passou a pertencer exclusivamente a genitora dos embargantes/apelantes e, conforme vimos, não houve a sua transferência perante o registro imobiliário, não se identifica mácula na penhora realizada em desfavor da executada Nely Meneses Pereira Millard no bojo da lide executória.

Como vimos inicialmente, permite-se o manejo dos embargos de terceiro com fundamento na
posse
desde que o embargante produza escorreita prova da alegada condição de possuidor, mediante a juntada de documentos ou rol de testemunhas, na forma do retromencionado art. 677 do Código de Processo Civil.

No entanto, considero ser irrefutável o fundamento constante da sentença de que a parte embargante não se desincumbiu de comprovar a alegada posse sobre o imóvel penhorado, tendo, inclusive, decorrido
in albis
o prazo concedido para que indicassem as provas que pretendiam produzir (cf. fls. 172 e 174-v), não obstante se tratasse de provas documentais simples de serem produzidas, como faturas de consumo de energia elétrica e água, ou mesmo, mediante prova testemunhal.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária fixada no Juízo de 1º grau.

À luz do exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto.

______________________________

1
Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora